Tribunal: TJDFT
Processo: 0703885-03.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. BOJO DO APELO. VIA INADEQUADA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. CONHECIDOS EM PARTE. MÉRITO. ALTERAÇÃO DAS NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA ALIMENTANTE. COMPROVAÇÃO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Revisão de Alimentos proposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve o atendimento ao binômio necessidade-possibilidade quando da fixação dos alimentos pelo Juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao apelo deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do CPC; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte.
4. A juntada de documento em sede recursal pressupõe fato novo a justificar a apresentação tardia, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos juntados no bojo do apelo parcialmente conhecidos.
5. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação ao filho menor, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, além da chamada Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68).
6. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante. Ademais, podem ser alterados sempre que sobrevier mudança na situação do alimentante ou do alimentando.
7. A alimentanda é adolescente e os alimentos foram arbitrados há mais de catorze anos, restando delineada a obrigação de alimentar e a presunção do aumento em suas necessidades.
8. O arcabouço probatório comprova a adequação do valor arbitrado em sentença, não tendo o alimentante se desincumbido de seu ônus de demonstrar a impossibilidade de contribuir com o valor arbitrado.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. Na extensão, sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 226; CC, arts. 1.566, 1.567, 1.694, 1.695, 1.696, 1.699 e 1.703; CPC, arts. 434, 435 e 1012. ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1406193, de Relatoria da Desa. Leila Arlanch, da 7a Turma Cível, Acórdão no 1307953, de Relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela, da 6a Turma Cível, Acórdão no 1309458, de Relatoria do Des. Hector Valverde, da 5a Turma Cível, Acórdão 2021424 de relatoria do Des. Aiston Henrique De Sousa na 4a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 2016350 de relatoria da Desa. Lucimeire Maria Da Silva na 5a Turma Cível do TJDFT.